Tribunal: TJSP
Processo: 1010345-48.2018.8.26.0302
Classe: Agravo Interno Cível / Associação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
"AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE. Decisão recorrida que intimou a parte apelante para demonstrar a hipossuficiência alegada. Ausência de falha. Requerente que é sociedade empresária. Documentos colacionados que não comprovam hipossuficiência. Decisão confirmada. Intimação para demonstração da hipossuficiência, sob pena de deserção. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v.34002).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1010345-48.2018.8.26.0302/50001, da Comarca de Jaú, em que são agravantes C K
COMÉRCIO CALÇADOS BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME e ELAINE
ELISABETE PRACUCCI GROMBONI, é agravado ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO
EMPREENDIMENTO TERRITÓRIO DO CALÇADO DE JAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010345-48.2018.8.26.0302/50001 -Voto no 34002 - DVN
2
VOTO No
: 34002
AGRAVO INTERNO No: 1010345-48.2018.8.26.0302/50001
COMARCA: JAÚ
AGTE.
: CEK COMÉRCIO DE CALÇADOS, BOLSAS E
ACESSÓRIOS LTDA. ME E OUTRA
AGDA.
: ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO
EMPREENDIMENTO TERRITÓRIO DO
CALÇADO DE JAÚ
“AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE. Decisão recorrida que
intimou a parte apelante para demonstrar a hipossuficiência
alegada. Ausência de falha. Requerente que é sociedade
empresária. Documentos colacionados que não comprovam
hipossuficiência.
Decisão
confirmada.
Intimação
para
demonstração da hipossuficiência, sob pena de deserção.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (v.34002).
Cuida-se
de
AGRAVO
INTERNO
oposto por CEK COMÉRCIO DE CALÇADOS, BOLSAS E
ACESSÓRIOS LTDA. ME e OUTRA (fls. 1/8 subprocesso
50001), em face da decisão de fls. 217 que intimou a parte apelante
para demonstrar a hipossuficiência alegada.
A agravante opôs embargos de declaração
(incidente 50000), buscando sanar omissão quanto ao pedido de
parcelamento. Os embargos foram rejeitados pela decisão de fls.
(5/6).
A agravante alega, em síntese, que:
“referida decisão causa espécie e não merece prevalecer” (fls. 5,
incidente 50001), porque “é clara a evidente hipótese de concessão
da gratuidade em favor da agravante e, ad argumentandum, a
possibilidade de parcelamento do preparo recursal”. Argumenta
que “a documentação carreada evidencia a difícil condição
financeira em que se encontra a empresa”.
Não houve oposição à realização de
julgamento virtual e apresentação de contraminuta.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010345-48.2018.8.26.0302/50001 -Voto no 34002 - DVN
3
O agravo interno é desprovido.
As decisões recorridas possuem o seguinte
teor:
1 - Fls. 122/133: As apelantes postulam a concessão da Justiça
Gratuita. Porém, deixaram de trazer aos autos elementos suficientes
para demonstrar a situação de hipossuficiência. A pretensão de
concessão da benesse esbarra na Súmula 481 do STJ “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”. No caso, os extratos bancários de fls. 134/142
e 151/197, bem como a declaração de fls. 143/147 não apontam a
hipossuficiência alegada.
2 As apelantes ficam intimadas a juntar aos autos, no prazo de 05
dias, documentos que comprovem a alegada hipossuficiência ou
alternativamente, recolher as custas de preparo recursal, sob pena de
deserção.
3 Após, com ou sem manifestação, tornem conclusos.
“II - Os embargos são rejeitados.
O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento
ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados
relevantes
à
sua
compreensão
e
alcance

a
saber: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se destina à reforma ou invalidação
do provimento judicial.
No caso, a parte alega omissão porque: “não apreciou pedido
expresso deduzido quando do pleito da gratuidade, no que tange ao
parcelamento do preparo recursal em 5 (cinco) parcelas”.
Todavia, pela leitura da decisão de fls. 217, verifica-se que o pedido
de gratuidade ainda não foi analisado. Porém, apesar da ausência de
demonstração da hipossuficiência alegada, antes de indeferir a
benesse, em observância à norma processual, abriu-se prazo para
comprovação da hipossuficiência, o que se faz necessário mesmo para
a hipótese de parcelamento.”
Reafirma a parte recorrente a necessidade
de concessão da benesse.
Considerando tratar-se a recorrente de
empresa que objetiva o lucro e que se encontra em atividade, para a
concessão da benesse deve haver inequívoca demonstração da
dificuldade para fazer frente às despesas processuais. No caso, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010345-48.2018.8.26.0302/50001 -Voto no 34002 - DVN
4
documentos de fls. 136/140 e 152/197 demonstram movimentação
financeira, os documentos de fls. 141, 148 apontam pendências
financeiras, o documento de fls. 143/147 recolhimento de imposto.
Por tais documentos não é possível
verificar de forma clara e objetiva a situação patrimonial da
sociedade empresária recorrente, a fim de verificar a
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Não
há, portanto, a comprovação de que faz jus a gratuidade de justiça.
Diante disso, não se verifica qualquer
falha na decisão que abre a oportunidade para a comprovação da
hipossuficiência. Até porque, mesmo o parcelamento é autorizado
para aqueles que demonstrarem a dificuldade momentânea.
Em conclusão, a decisão é preservada.
Com a publicação deste acórdão, fica a parte recorrente intimada a
cumprir o disposto na decisão de fls. 217, no prazo de 5 dias.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator